Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0702362-25.2023.8.07.9000 Paciente : HELI CAVALCANTE DE AMORIM NETO Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Indefiro o pedido formulado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 55037180), de desentranhamento da petição acostada pelo impetrante no ID 54554417, considerando que o seu conteúdo diz respeito a pedido específico da defesa neste writ, objeto, portanto, de apreciação no voto desta Relatoria. Intimem-se e aguarde-se a sessão de julgamento (ID 55027227). Brasília, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator